Tribunal: TJDFT
Processo: 0766869-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ERRO GROSSEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por FRANCISCA LIMA DE JESUS e BANCO DAYCOVAL S/A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora declarando a nulidade do contrato financeiro no 55-6924462/19 e a inexigibilidade da dívida vinculada ao referido contrato, além de condenar a ré às seguintes obrigações: a) não promover novos descontos nos proventos do INSS da autora, sob pena de multa de R$200,00, a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, limitado ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais); e b) devolver à autora o valor de R$3.532,90 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos).
2. Em sede recursal, aduz a autora recorrente que os danos morais são devidos, tendo em vista receber apenas um salário mínimo do INSS e o impacto financeiro das parcelas indevidas do empréstimo em seu orçamento. Já o banco réu recorrente sustenta que os empréstimos foram tomados pela própria autora e que o valor creditado a menor foi desconto do refinanciamento de uma operação anterior. Defende a ausência de defeito na prestação de serviço e de dano moral.
3. Recursos próprios e tempestivos. Autora isenta de custas e preparo devido a gratuidade. Custas e preparo recolhidos pelo banco réu recorrente (ID 36181386 e 36181387). Contrarrazões da autora apresentadas no ID 36181400. Sem contrarrazões do réu.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. A autora narra que em dezembro de 2019 a ré creditou na sua conta bancária administrada pela CEF o valor de R$3.643,16 e, desde janeiro/2020, está promovendo descontos mensais de R$132,98 em seus proventos do INSS, dívida vinculada ao contrato de mútuo no 55-6924462/19, objeto da impugnação (IDs 36181339 e 36181340).
6. No caso em tela, cumpre ressaltar que o juiz a quo bem avaliou a questão das assinaturas acostadas aos autos, e do erro grosseiro constatado nos contratos juntados, mostrando-se oportuna a transcrição do seguinte excerto: “A prova documental produzida evidenciou a ocorrência de grosseira falsificação do contrato financeiro, visto que a assinatura aposta não pertence à autora e o contrato não foi integralmente preenchido (ID 117004605).” Nesse sentido, diante dos sucessivos descontos na folha do benefício da autora, com o pagamento indevido e o engano injustificável, aplica-se a regra do artigo 42, parágrafo único, do CDC, para garantir a restituição em dobro do pagamento indevido. Observa-se que a sentença acertadamente abateu o montante, referente a operação de refinanciamento anterior, justificado pelo banco réu, estando, portanto, inalterável.
7. Quanto aos danos morais pugnados pela autora recorrente, salienta-se que o dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. O desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, decorrente de empréstimo consignado não contratado, certamente gera aborrecimentos, contudo, isso não basta para configurar a violação aos direitos da personalidade. Ademais, a hipótese em análise não se enquadra na categoria de dano moral in re ipsa. Exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, sem a qual não se vislumbra o direito à indenização por danos morais. Não foi comprovada a grave lesão à pessoa, à sua imagem ou à sua personalidade, capaz de justificar a condenação por danos morais, sobretudo considerando-se que o valor do empréstimo foi descontado por vários anos do seu benefício até que fosse notado a sua falta, o que denota que, objetivamente, não houve desestabilização da saúde financeira da recorrente. Observa-se também que não houve negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito, de forma que também afastado o dano in re ipsa. No caso, o dano é de natureza estritamente material e já foi solucionado juridicamente na origem, quando determinada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Por esses motivos, à míngua de fatos extraordinários e violadores dos direitos da personalidade, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
8. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrentes vencidos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.